Tribunal: TJPA
Processo: 0803882-38.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803882-38.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACY DA FONSECA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803882-38.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS

AGRAVANTE: IRACY DA FONSECA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
IRACY DA FONSECA
, em face da decisão monocrática de ID nº 5737116 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Em suas razões (ID n.º 5937905), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
,
por suposto equívoco ao não conceder a medida liminar requerida, uma vez que a parte autora teria preenchido todos os requisitos legalmente exigidos para tal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 6052593).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Belém, 22/11/2023